Tribunal: STF
Processo: RE 459689
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO EM RELAÇÃO AO TERMO INICIAL DA DECLARAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO ARTIGO 6º E DA EXPRESSÃO “OU FORA” CONTIDA NOS ARTIGOS 6º E 7º DA LEI 12.349/1997 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, DECIDIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME EXPLICITADO NA DECISÃO PROFERIDA PELA MINISTRA ROSA WEBER, INTEGRALMENTE RATIFICADA PELA PRIMEIRA TURMA DESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. EFEITOS “EX NUNC” DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PRINCÍPIO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.